Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. CABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão de sobrestamento do feito, proferida em Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva, com fundamento em Decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que afetou os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169.

2. Embora o sobrestamento determinado pela Corte Superior se refira aos cumprimentos de sentença de ação coletiva, verifica-se a apresentação do valor devido por intermédio de simples cálculos aritméticos, o que afasta a incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.

3. Com efeito, a questão em tela se diferencia daquela em que, havendo pendência relacionada à liquidação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1.169.

4. O art. 1.037, § 9o, do CPC, prevê que, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

5. Cabimento do prosseguimento do feito na origem.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.